Tribunal: CARF
Processo: 10935.900400/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900400/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.726 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há nulidade do despacho decisório proferido em pedido de compensação
quando descreve detalhadamente os fatos e a motivação da glosa do crédito
tributário pleiteado, além de indicar a fundamentação legal para o
indeferimento do pleito.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. EMPRESA CEREALISTA.
É beneficiada pelo crédito presumido empresa que realiza industrialização de
cereais. Entretanto, não constando dos autos qualquer documento que permita
inferir-se a situação de industrialização, mostra-se correta a glosa efetivada.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO (NT).
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. Súmula CARF no 124.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o relator pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900400/2010-18
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com reduções e ajustes, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
A pessoa jurídica acima identificada apresentou o PER/DCOMP n°
35002.64230.171208.1.1.01-0105, referente ao 3° trimestre do ano de 2008, pleiteando o
reconhecimento do valor de R$ 1.528.480,00 a titulo de crédito presumido de IPI dos períodos
de apuração de dezembro de 2003 e junho de 2004.
2. A DRF/Cascavel/PR indeferiu o pleito, sob as seguintes justificativas:
" 2.1. Exportação de Produtos Não-Tributados
(...) os produtos acima indicados não geram direito a apuração do crédito
presumido, pois este somente se aplica a pessoas jurídicas produtoras e exportadoras de produtos
industrializados nacionais, situação esta em que os mesmos não se enquadram, haja vista que não
são submetidos a nenhum processo de industrialização, sofrendo somente processamento inicial
tendente a livrá-los de impurezas e/ou de adequá-los comercialmente, procedimento este que não
caracteriza industrialização, conforme disposições constantes dos arts. 3° e 4° do Decreto n°
4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento do IPI),(...).
2.2. Aquisição de Produtos de Pessoas Físicas, de Cooperados e de outras
Cooperativas
Da análise da planilha de compra de matérias-primas dos anos de 2003 e 2004
apresentada em meio digital pelo contribuinte, conforme resumo em anexo, verifica-se que
somente parcela ínfima correspondente a 0,2% — R$ 93.175,61 de R$ 47.713.049,25 - dos
produtos exportados (soja e milho em grãos) foram adquiridos de pessoas jurídicas (planilha com
operações em anexo), sendo o restante recebidos/adquiridos de pessoas físicas em geral e de
outra cooperativa, os quais foram considerados no cálculo do crédito pleiteado, procedimento
este em desconformidade com o disposto no art. 5°, § 2°, da Instrução Normativa SRF n° 420, de
10 de maio de 2004, abaixo transcrito, que dispõem que o crédito presumido relativo aos
referidos produtos, utilizados como MP, PI ou ME, na industrialização de produtos exportados,
será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas à
contribuição para o Pis/Pasep e Cofins.
2.3. Inconsistência dos montantes informados em DCP
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

Conforme se verifica dos dados constantes das linhas 07 (total da receita de
exportação acumulada) e 13 (compras com direito ao crédito acumuladas) dos diversos DCP
apresentados, indicados em planilha anexa, os valores utilizados para os cálculos do crédito
presumido apresentam uma enorme inconsistência, haja vista que o valor total das exportações
nos anos de 2003 e 2004 foi de R$ 14.916.976,15 (quatorze milhões, novecentos e dezesseis mil,
novecentos esetenta e seis reais e quinze centavos) e o valor total das compras com direito a
crédito foi de R$ 47.713.049,25 (quarenta e sete milhões, setecentos e treze mil, quarenta e nove
reais e vinte e cinco centavos), sem variação no montante dos estoques inicial e final (que foram
igual a zero), ou seja, o custo dos produtos exportados teria sido de 320% (trezentos e vinte por
cento) do valor de venda, situação esta, por óbvio, inexistente.
Nos cálculos efetuados o contribuinte deve ter apropriado o total das compras de
soja e milho em grãos recebidos dos cooperados e adquiridos de terceiros, sem descontar as
compras vinculadas às vendas no mercado interno, fato este que desvirtuou completamente o
valor do crédito presumido pleiteado. ........"
3.
Cientificada
em
28.05.2010
(fl.
170),
a
interessada
apresentou,
tempestivamente, em 24.06.2010, manifestação de inconformidade na qual apresenta os
argumentos abaixo sintetizados:
a) Afirma que os processos de classificação, secagem, padronização e limpeza
caracterizam-se atividades que implicam industrialização dos cereais, na modalidade de
BENEFICIAMENTO, consoante a determinação do Regulamento do IPI;
b) Aduz que a legislação concedeu o benefício para as empresas produtoras e
exportadoras de mercadorias nacionais, sem especificar o tipo de produto (industrializado ou não
industrializado, produto primário, tributado, isento ou não tributado);
c) No que se refere ao erro na DCP, alega que o programa orienta as informações
realiza os cálculos;
d) Reclama da exclusão das aquisições de pessoas físicas;
e) Requer a procedência de seus argumentos.
A 3a Turma da DRJ/BEL, em 09/05/2018, Acórdão 01-35.226, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, restando assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. O direito ao
crédito presumido do IPI é condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de
incidência do imposto. Por conseguinte, não estão alcançados pelo benefício os produtos por ele
não-tributados (NT).”
Ciente do Acórdão, por meio de sua caixa postal DTE, em 29/05/2018, a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário, em 22/06/2018, contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

i.1 despacho decisório sem fundamentação legal (motivação) e sem provas para
desconstituir o direito de crédito;
i.2 não acolhimento do pedido de realização de perícia;
ii.1 da atividade de industrialização no beneficiamento dos cereais;
ii.2 ilegalidade da exclusão da receita de exportação dos valores referentes a
venda para o exterior de produtos classificados como não tributados pelo IPI;
ii.3 do direito ao crédito presumido de IPI;
ii.4 da falta de apresentação das DCPs;
ii.5 da não exclusão das aquisições de pessoas físicas;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
A ora Recorrente trouxe a argumentação preliminar de ausência de
fundamentação legal no Despacho Decisório e de provas para desconstituir o direito de crédito.
No despacho decisório, às fls 158, identifica-se com clareza a fundamentação
legal do despacho que indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP em análise, que seja:
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, Inciso I, e art. 179 do
Decreto n 4.544/2002 (RIPI). Leis no 9.363/96 e n 10.276/2001.
A informação fiscal de fls. 160 a 165, detalha os fatos e fundamenta o
procedimento fiscal. Destacamos os dispositivos citados:
Art 16, § 4o e § 5o, inciso I, da IN/SRF n° 600/2005, Leis n° 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, e 10.276/2001, arts. 50 e 21, §§ 1° e 2°, art. 5°, § 2°, da IN/SRF n°420/2004,
arts. 3° e 4° do Decreto n° 4.544/2002.
Resta evidente que o argumento trazido não demanda maior reflexão.
Afirma que seu pedido de perícia era de importância capital para que a Autoridade
Fiscal cumprisse o seu dever legal e sua negativa em sede de apreciação da manifestação de
inconformidade comprometeria seu direito.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

No pedido de sua manifestação de inconformidade, requereu a perícia nos
seguintes termos:
“c) Seja, no caso do não reconhecimento do crédito presumido do IPI, designada
perícia em diligência ao estabelecimento da Impugnante para a verificação dos
documentos contábeis, possibilitando a compulsão in loco dos documentos que dão
sustentabilidade ao crédito.“ (grifou-se)
Na informação fiscal, às fls 160, temos de forma clara os documentos analisados
naquela oportunidade, a seguir listados:
“Em atenção a Termo de Inicio de Ação Fiscal e para comprovar o direito ao crédito
pleiteado foram apresentados os livros, documentos e arquivos magnéticos a seguir
listados:
1. Demonstrativos do Resultado dos anos de 2003 e 2004;
2. Registros contábeis dos anos de 2003 e 2004 em meio magnético;
3. Indicação das contas contábeis de registro das receitas e estoques;
4. Livro de Apuração do IPI do ano de 2008:
5. Arquivos digitais das Entradas e Saídas dos anos de 2003 e 2004 no mesmo formato
do Sintegra;
6. Planilha digital com relação das notas fiscais de venda para exportação;
7. Planilha digital corn relação das notas fiscais de aquisição de matérias-primas;
8. Memorial descritivo do processo produtivo da empresa.”
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só
pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia
técnico-contábil, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, regular o indeferimento de perícia na primeira instância de
julgamento administrativo e, uma vez mantidas as mesmas condições, dispensável em sede de
análise do Recurso Voluntário por este CARF.
- Mérito:
A Recorrente suscita manter atividade de industrialização com o
beneficiamento de cereais. Contudo, a DRF/Cascavel/PR atestou situação diversa, quer seja:
(...) haja vista que não são submetidos a nenhum processo de industrialização, sofrendo
somente processamento inicial tendente a livrá-los de impurezas e/ou de adequá-los
comercialmente, procedimento este que não caracteriza industrialização, conforme
disposições constantes dos arts. 3° e 4° do Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de
2002 (Regulamento do IPI),(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

É beneficiada pelo crédito presumido empresa que realiza o beneficiamento de
cereais. Entretanto, não constando dos autos qualquer documento que permita inferir-se a
situação de industrialização, ou seja, não há qualquer indicativo de que a interessada modifique,
aperfeiçoe ou, de qualquer forma, altere o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a
aparência dos produtos que adquiriu (beneficiamento), mostra-se correta a glosa efetivada.
A CSRF, no Acórdão no 9303007.593 – 3a Turma, em 20/11/2018, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama, apreciou tema similar, restando ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CEREALISTA. APROVEITAMENTO
VEDAÇÃO. A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza,
padronização, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja, milho e
outros, não faz jus ao crédito presumido da agroindústria a título de PIS.
Assevera em seu recurso que houve ilegalidade na exclusão da receita de
exportação dos valores referentes a venda para o exterior de produtos classificados como não
tributados (NT) pelo IPI. Entende que o benefício é concedido à empresa produtora e
exportadora e não ao produto exportado. Segue narrando:
“As informações apresentadas pelo Auditor Fiscal dão conta de que a Impugnante
exportou produtos classificados nas posições (TIPI – 1201.00.90) e (TIPI –
1005.90.10), que, pela TIPI estão fora do campo de incidência do IPI, ou seja, é NT
(Não Tributado), e, desse modo, concluiu o ilustre agente fiscal que a exportação de
produtos não tributados pelo IPI (NT), não geram direito ao crédito presumido.”
É de se atentar para o disposto na Lei n.o 10.451/2002, que excluiu do campo de
incidência do IPI os produtos cuja classificação corresponde à notação “NT” (não tributado):
“Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto
no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação
‘NT’ (não-tributado).” (grifou-se)
Vale reproduzir trecho do Acórdão no 9303-010.666 – CSRF / 3a Turma, A CSRF,
de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que utilizo como razão e
fundamento de decidir ao presente caso:
“c) Crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na fabricação de produtos
exportados, classificados como NT.
A matéria trata da possibilidade de cálculo do crédito presumido de IPI sobre insumos
utilizados na fabricação de produtos exportados, classificados como NT. Como é
cediço, a criação do crédito presumido em discussão se deu pela Medida Provisória no
948 de 23/03/1995, convertida finalmente na Lei no 9.363 de 1996.
O que aqui se discute é justamente se a empresa faria jus ao benefício, não mais se foi
correta a apuração. Por essas razões, entendo que a análise feita em relação às
mercadorias a serem exportadas são aplicáveis tanto a uma quanto a outra das citadas
leis. As condições para a existência do direito (certeza) ao crédito presumido é a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

mesma, pois originária da Lei no 9.363, de 1996, a forma de calcular (liquidez) é
distinta e escolhida pela contribuinte.
Este assunto também está pacificado:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela contribuinte em seu
Pedido de Ressarcimento.”
Segue a Recorrente combatendo o Acórdão a quo, com argumento do direito ao
crédito presumido de IPI, em sua totalidade. Busca ver reconhecido seu direito ao crédito total,
independentemente da destinação das mercadorias. Nessa linha, alega:
“Assim, para a determinação da base de cálculo do Crédito Presumido do IPI devemos,
levarmos em consideração tão-somente “ o valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem” adquiridas “para utilização
no processo produtivo” (arts. 1o e 2o da Lei no 9.363/96).(...)
A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre
o valor total das aquisições, no mercado interno, de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta (art. 2o c/c art. 1o da lei no 9.363/96).”
O Acórdão da DRJ não deixa qualquer dúvida acerca da situação fática que se
encontra a ora Recorrente. O ponto central reside na venda para o exterior de produtos
classificados como não tributados (NT) pelo IPI. Assim, não há que se falar em métodos de
rateio ou proporcionalidade.
Outro argumento apresentado diz respeito à falta de apresentação das DCPs.
Aduz a Recorrente que as informações prestadas estão corretas e possibilitam o cálculo do
crédito proporcionalmente à receita de exportação. Como já esclarecido anteriormente, o que
impediu o cálculo dos créditos presumidos foi a exportação de produtos classificados como não
tributados (NT) e não eventuais erros no preenchimento das DCPs. Superado, assim, o presente
argumento de defesa.
Por fim, questiona o direito a crédito presumido nas aquisições de insumos de
pessoas físicas. Na mesma linha dos argumentos anteriores, a questão não altera o entendimento
já exarado, vez que tais insumos, adquiridos de pessoas físicas, foram utilizados na
comercialização de produtos classificados como não tributados (NT) pelo IPI e não submetidos à
industrialização.
Há que se registrar, que o direito a crédito nas aquisições de insumos de não
contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e, quando assim o são, as cooperativas, há
decisão vinculante do STJ admitindo estes créditos, em Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do Antigo CPC (Recursos Repetitivos), no REsp no 993.164/MG, de Relatoria do Ministro
Luiz Fux, publicado em 17/12/2010.
Transcrevo excerto da Ementa do referido Acórdão, no que interessa à discussão:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900400/2010-18

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR
DO
PIS/PASEP
E
DA
COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO
PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI
ORDINÁRIA.
Existe inclusive Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo
às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Assim, ainda que reconhecido o direito a crédito em abstrato, dada a constatação
do não preenchimento dos demais requisitos, em especial a utilização na comercialização de
produtos classificados como NT pelo IPI, não se aplica ao presente caso o disposto no art 62, §
2o, do RICARF.
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 230
DF CARF MF
Original